Tribunal: TJDFT
Processo: 0722908-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE SANEAMENTO DE OMISSÕES APONTADAS EM ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELA EMBARGANTE E PELOS DEMAIS CORRÉUS. VÍCIOS INEXISTENTES. CORREÇÃO DE ERROS MATERIAIS. PERTINÊNCIA EM PARTE. MÉRITO NÃO ALTERADO.
1. A teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para integrar decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A omissão consiste no silêncio do julgador sobre argumentos deduzidos pelas partes que sejam capazes de infirmar os fundamentos lançados no decisum.
3. A contrariedade do julgado aos interesses da embargante não se confunde com omissão, não justificando a oposição dos embargos para instauração de nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador.
4. A existência de erro material na digitação do número identificador de documento relevante apontado no acórdão dá ensejo ao parcial acolhimento do recurso em testilha.
5. No mais, eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos especial e extraordinário, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.